Tribunal: TJDFT
Processo: 0716668-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716668-13.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: AMBEV S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual civil. tributário. ação de conhecimento. anulação de auto de infração. documento fiscal. equívoco. indicação de destinatário diverso daquele em que ocorreu a entrega da mercadoria. quitação integral do tributo devido. mera irregularidade. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Apelação contra sentença que declarou a nulidade de Auto de Infração e a consequente inexigibilidade do crédito tributário e da multa aplicada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a indicação de destinatário diverso daquele em ocorreu a entrega da mercadoria caracteriza a inidoneidade do documento fiscal, apto a autorizar nova cobrança do tributo, já pago, bem como a imposição de multa. III. Razões de decidir 3. A inidoneidade da documentação fiscal, por constar como destinatário da mercadoria pessoa física quando, na verdade, destinada a pessoa jurídica, bem como o recolhimento integral do tributo devido, não obstante a irregularidade, são fatos sobre os quais não pairam dúvidas, diante da conclusão do laudo pericial. 4. A regular quitação do crédito tributário não pode conduzir a nova cobrança, já que a medida constitui excesso de formalismo, e resulta no duplo pagamento da dívida, gerando, por conseguinte, o enriquecimento ilícito da Fazenda Pública, não podendo o equívoco do contribuinte, também, constituir motivo para a imposição de multa. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Embora verificada a inidoneidade da documentação fiscal, o tributo foi devidamente recolhido, não podendo o equívoco do contribuinte autorizar nova cobrança da dívida, sob pena de enriquecimento da Fazenda Pública, nem gerar a imposição de multa.” __________ Dispositivos relevantes citados: art. 49, I, III, IV, XI e XIII, da Lei Distrital no 1.245/1996. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1259714, 00092305020178070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1299653, 07092433720198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1299653, 07092433720198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput e §10, do CPC, sustentando que os ônus de sucumbência devem recair sobre a recorrida por ser ela quem deu causa ao ajuizamento da ação ao emitir documento fiscal inidôneo em operação de circulação de mercadorias. Invoca, nesse sentido, o tema 143 dos recursos repetitivos no STJ, para aplicação do princípio da causalidade. Nas contrarrazões, a recorrida requer que as publicações e intimações pertinentes ao presente processo sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, inscrito na OAB/DF sob o no 21.445 (ID 75240734). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 85, caput e §10, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria o recurso, porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "(...) rever as conclusões do acórdão recorrido para acolher a tese recursal de indevida distribuição dos ônus sucumbenciais importaria no revolvimento de fatos e provas dos autos, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ” (REsp n. 2.198.060/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75240734. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025